Tribunal: CARF
Processo: 10293.720059/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.720059/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.958 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
EPITACIO TOME DE MELO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
VTN. COMPROVAÇÃO. SISTEMA SIPT. LAUDO.
Na suspeita de subavaliação do VTN, é legal o arbitramento com base no
sistema SIPT, sendo facultado ao contribuinte apresentar prova de que o VTN
declarado era compatível com o valor de mercado, mediante laudo técnico ou
demais documentos hábeis, demonstrando de maneira convincente o valor
fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características particulares, e
seguindo as normas técnicas exigidas para tanto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720059/2007-16
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.958 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720059/2007-16

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, lavrado em
razão da glosa, pela autoridade fiscalizadora, das áreas de preservação permanente declaras pelo
contribuinte em DIAT, além do reajuste do valor da terra nua, arbitrado com base na tabela de
sistema de preços SIPT.
Dispõe a descrição de fatos e enquadramento legal, que as áreas de preservação
permanente foram glosadas pois o RECORRENTE não comprovou a isenção declarada, e que o
VTN foi arbitrado com base no sistema de preços SIPT em razão da não apresentação de laudo
comprovando o valor do imóvel.
Cientificado do lançamento, o RECORRENTE apresentou tempestivamente sua
impugnação, alegando, basicamente, que a área de preservação permanente declarada é, em
verdade, área de reserva legal, incluída na Amazônia Legal, e que não foi possível averbar esta
circunstância na matrícula do imóvel, pois o imóvel não possuía o devido registro junto ao
INCRA, tampouco era dotado de CCIR. Além disto, defendeu que não era necessário comprovar
a existência de tais áreas, posto que a Lei n° 4.71/65 (Código Florestal), com as alterações
introduzidas pela Medida Provisória n° 2.166-67, de 2001, criou uma presunção de que 80% das
áreas da Amazônia legal eram áreas de reserva legal.
Ademais, defendeu que o VTN aplicado para fins de arbitramento está
absolutamente fora da realidade para aquela região. Isto porque, não há como estabelecer um
valor uniforme para todo o município de Cruzeiro do Sul/AC.
A autoridade julgadora de primeira instância, ao apreciar os fundamentos da
impugnação, entendeu pela manutenção das glosas efetuadas pela autoridade fiscalizadora,
defendendo ser necessário a averbação das áreas de reserva legal na matrícula do imóvel, bem
como a apresentação tempestiva do ADA pelo RECORRENTE.
Quanto ao VTN, apresentou argumentos quanto à legalidade do SIPT,
esclarecendo que o valor arbitrado poderia ser revisto em caso de apresentação de laudo técnico
que atendesse os requisitos das normas da ABNT, o que não foi apresentado nos autos.

Do Recurso Voluntário
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário em face da decisão da DRJ.
Em suas razões, o RECORRENTE apresenta laudo de avaliação do imóvel,
emitido pela Comissão de Avaliação de Imóvel da Prefeitura de Cruzeiro do Sul/AC, para
comprovar o VTN, defendendo a não incidência do sistema SIPT.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.SNG.0619.REP.065.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.958 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720059/2007-16

Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Preliminarmente, infere-se que apesar da autoridade fiscalizadora ter glosado as
áreas de preservação permanente (ou reserva legal, como alegou o contribuinte em sua
impugnação), esta matéria não foi objeto de contestação expressa do recurso voluntário, sendo
esta considerada matéria incontroversa, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Em seu recurso, o contribuinte limita-se a questionar o VTN arbitrado com base
na Tabela SIPT, apresentando laudo de avaliação emitido pelo município de Cruzeiro do Sul
para justificar o VTN declarado.

VTN – Arbitramento com base no Sistema de Preço de Terras (SPIT)
Em síntese, o contribuinte, regularmente intimado, apresentou o laudo de
avaliação emitido pelo município de Cruzeiro do Sul para comprovar o valor declarado, bem
como diversas razões de direito/justificativas para corroborar seu argumento de que o valor do
laudo de avaliação deve prevalecer sob o valor arbitrado com base na tabela SIPT.
Em síntese, pode-se dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fara a auto avaliação do
VTN do imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender pela subavaliação, poderá ser feito o
arbitramento tomando como base as informações sobre o preço de terra constante no sistema
instituído pela Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.958 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720059/2007-16

Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação
permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de
1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (Grifou-se)
Infere-se, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor declarado a
título de VTN é do contribuinte, posto que foi ele quem o “estipulou”, e, quando não
comprovadas as informações, caberá a fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da
legislação.
Logo, a utilização deste sistema decorre de expressa determinação legal. Assim,
para afastá-lo o RECORRENTE deve fazer prova do VTN declarado com base em outros
documentos, como, por exemplo: (i) mediante laudo técnico que cumpra os requisitos das
Normas ABNT, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características
particulares; ou ainda (ii) mediante a avaliação Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais,
desde que acompanhada dos métodos de avaliação; bem como (iii) avaliação pela Emater,
também apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel.
No presente caso, apesar do RECORRENTE ter apresentado declaração emitida
pela Fazenda Municipal, a mesma não veio acompanhada dos métodos de avaliação do imóvel,
bem como das fontes de pesquisa que levaram à convicção do valor atribuído. Portanto, tal
documento não pode ser aceito como prova do VTN do imóvel.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.958 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720059/2007-16

Ademais, ao contribuinte cabe apresentar e comprovar os fatos impeditivos,
modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário.
Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo
transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim, ante a ausência de documentação apta a comprovar o VTN apurado pelo
RECORRENTE em sua declaração do ITR, não se pode afastar o arbitramento promovido pela
fiscalização.
Portanto, entendo como correto o procedimento adotado pela fiscalização de
arbitrar o VTN com base no sistema SIPT.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas. Ademais, a glosa da área de preservação permanente deve
ser considerada como matéria não recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital